Tribunal: TJSP
Processo: 0007685-49.2014.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa – Recurso do autor improvido.

Nego provimento ao recurso do autor, com observação.